Tribunal: TJBA
Processo: 0001020-89.2014.8.05.0173
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001020-89.2014.8.05.0173

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ESPÓLIO: ESPÓLIO registrado(a) civilmente como FRANCISCO CLAY DA COSTA MONTAL - CPF: 083.893.105-25 e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL DE SANTANNA MONTAL, FRANCISCO CLAY DA COSTA MONTAL JUNIOR

A9

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1022 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES JÁ RESOLVIDAS NA DECISÃO EMBARGADA. MERO INCONFORMISMO. JULGADOR NÃO OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE CADA UMA DAS ALEGAÇÕES DAS PARTES, QUANDO OS FUNDAMENTOS APRESENTADOS SÃO SUFICIENTES PARA MOTIVAÇÃO DO ACÓRDÃO PROLATADO. ACÓRDÃO. MANTIDO. EMBARGOS CONHECIDOS PARA SEREM REJEITADOS.

I. Caso em exame:
Embargos opostos em face de Acórdão que, ao improver o apelo da aqui Embargante, manteve sua condenação ao pagamento de indenização securitária.

II. Questão em discussão:
Se o acórdão embargado resta eivado de vícios que ensejem sua revisão.

III. Razões de decidir:
No caso em exame, evidencia-se que não é omissa e nem eivada de obscuridade, contradição e/ou erro material a decisão embargada, que improveu o apelo interposto pelo ora Embargante, na medida em que, ao manter a sentença com a devida observância ao princípio da congruência, se ateve ao julgamento dos pedidos e razões formulados na apelação id. 77993772, a qual, por sua vez, nada mencionou sobre a matéria ora trazida em sede de embargos, configurada nesse caso a inovação recursal que é vedada no ordenamento jurídico pátrio.

IV. Dispositivo e tese:
Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:
Os embargos de declaração não servem para reexaminar tema de direito e nem modificar o mérito da decisão atacada, como forma de resposta à mera irresignação do Embargante, por não ter a sua tese e/ou pleito recepcionados. Igualmente são inservíveis para revolver discussões já exauridas no acórdão e/ou decisão embargados e questões não apresentadas anteriormente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0001020-89.2014.8.05.0173
, em que figuram como Embargante BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS e como Embargado ESPÓLIO registrado(a) civilmente como FRANCISCO CLAY DA COSTA MONTAL - CPF: 083.893.105-25 e outros.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DOS EMBARGOS PARA REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador - Relator

Procurador(a) de Justiça